Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. EX-ADMINISTRADORES. INEXISTÊNCIA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Inteligência da súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor está autorizada quando devidamente comprovado que a personalidade caracteriza obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores.
3. Para que haja a responsabilização pessoal de ex-administradores da cooperativa habitacional, devem estar presentes os requisitos elencados pelo artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, o abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.
4. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor atinge somente os atuais administradores que estiverem criando obstáculo ao ressarcimento dos consumidores.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.